Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIO. RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE. INSTAURAÇÃO.
1. Em que pese a identidade entre a atual Lei 6.618/20 e a anterior Lei 5.475/15, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, os efeitos do julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 devem ser restritos ao diploma legal impugnado naquelas ações, de modo que torna-se indispensável a instauração de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 287 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2. Incidente de Inconstitucionalidade instaurado. Julgamento suspenso.